Tribunal: TJES
Processo: 0015653-98.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015653-98.2009.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA e outros

APELADO: FABIANO FARIAS WANDERMUREM e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO E DA LOCADORA. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. SEGURO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interposta por REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA. e pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização movida por FABIANO FARIAS WANDERMUREM, em virtude de acidente automobilístico causado por veículo locado pela apelante, sendo condenados ao pagamento de danos morais e lucros cessantes, além de custas processuais e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:(i) definir a ilegitimidade passiva do Município de Serra; (ii) estabelecer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) determinar a responsabilidade civil da locadora de veículos (Rede Brasileira de Automotores Ltda.); (iv) analisar a existência e extensão dos lucros cessantes; (v) avaliar a existência e valor dos danos morais; (vi) discutir a cobertura securitária para danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não padece de nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a fundamentação concisa foi suficiente para demonstrar a responsabilidade do Município com base na teoria da responsabilidade objetiva do Estado, conforme o art. 37, §6º da CF/88.

A denunciação da lide, embora não tenha sido expressamente mencionada, foi indeferida corretamente, pois não é obrigatória e não contribui para a celeridade processual, sendo a eventual ação regressiva autônoma.

A responsabilidade do Município foi corretamente reconhecida, pois o veículo estava sob sua responsabilidade, sendo que a conduta de um agente público, ainda que terceirizada, não afasta a responsabilidade objetiva do ente público.

A locadora de veículos (Rede Brasileira de Automotores Ltda.) responde objetivamente pelos danos causados por seus veículos, em conformidade com a Súmula 492 do STF, independentemente da comprovação de culpa do locador.

O valor fixado para os lucros cessantes foi corretamente determinado, não havendo que se falar em exclusão ou redução do montante, uma vez que o auxílio-doença previdenciário não exclui o direito à indenização por danos materiais decorrentes do acidente.

Os danos morais, embora relacionados a lesões físicas leves, foram bem quantificados, pois o autor sofreu um acidente significativo, que demandou tratamento cirúrgico e afastamento temporário do trabalho, gerando sofrimento passível de indenização.

A cobertura securitária não abrange danos morais, visto que a apólice exclui expressamente esses danos, conforme cláusula da apólice, em concordância com a Súmula 402 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O Município de Serra, como ente público, responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes ou prepostos, conforme a teoria da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º da CF/88.

A locadora de veículos responde solidariamente com o locatário pelos danos causados a terceiros no uso do veículo, conforme a Súmula 492 do STF, independentemente de culpa.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base na gravidade do evento danoso, considerando a extensão do sofrimento e a necessidade de compensação.

A apólice de seguro pode excluir expressamente a cobertura para danos morais, desde que o faça de maneira individualizada e clara, em conformidade com a Súmula 402 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 125, II; Código Civil, arts. 402, 949.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 492; STJ, Súmula 402; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5004429-91.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 15/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório,
t
rata
m
-se de Apelaç
ões
Cíve
is
interposta
s
por
REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA.
e pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a sentença de fls. 410/418 integrada às fls. 525/529 e 546/546-v, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que na Ação de Indenização ajuizada por
FABIANO FARIAS WANDERMUREM
em face dos apelantes, de Messias Crisóstomo e de Milano Construções e Serviços Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de (1) danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo índice da CGJES, a partir da publicação do julgado e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso; (2) ao pagamento de 1 salário-mínimo ao requerente, a título de lucros cessantes. Nesses termos,
condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Condenou, ainda, a seguradora litisdenunciada a restituir a litisdenunciante na importância a que foi condenada, nos limites estipulados na apólice.

Inconformada, a
REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA.
aduz em suas razões de fls. 548/572, em suma, que
(
1
)
por se
apenas uma locadora de veículos e não
ter
contribu
ído
para o acidente, não há relação de subordinação ou preposição com o locatário ou o condutor, o que afastaria a sua responsabilidade e a aplicação de súmulas como a 341 do STF (culpa presumida do patrão ou comitente) e a 492 do STF (responsabilidade solidária da locadora), esta última aplicável apenas em casos de culpa da locadora, o que não seria o caso
;
(
2
)
não há comprovação de inaptidão para o trabalho, pois o laudo pericial demonstra que o autor/apelado está apto e não possui sequelas, bem como que este recebeu auxílio-doença previdenciário durante o período de afastamento, o que compensaria a perda de renda;
(
3
)
as lesões sofridas pelo autor/recorrido foram “extremamente leves”, incapazes de gerar dano moral indenizável. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização para R$ 3.000,00;
(4)
os danos morais deveriam ser cobertos pela apólice de seguro, uma vez que a cobertura para “danos corporais” os engloba, conforme a Súmula 402 do STJ, bem como que não há cláusula de exclusão expressa e individualizada para danos morais na apólice;
(5)
deve haver o reconhecimento expresso do direito de regresso contra a locatária (Milano Construções e Serviços Ltda.) em caso de manutenção da condenação.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE SERRA

aduz em suas razões
de fls. 582/598
, em suma, que
(1)
a sentença é nula por não ter fundamentado de forma clara e expressa a condenação do Município, baseando-se em fundamentação genérica sobre a responsabilidade civil do Estado sem vincular os fatos ao caso concreto;
(2)
não há nexo de causalidade entre sua conduta e o dano, e inexiste culpa da municipalidade;
(3)
o laudo pericial comprovou a aptidão do autor para o trabalho e a ausência de sequelas, além do recebimento de auxílio-doença previdenciário, o que afastaria o dever de indenizar por lucros cessantes;
(4)
não houve comprovação do dano moral, e, subsidiariamente, que o valor fixado (R$ 10.000,00) é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar conjuntamente as suas razões.

Na origem, o autor/apelado ajuizou a presente ação, alegando ter sido vítima de acidente automobilístico em 18/04/2007, quando um veículo de propriedade da Rede Brasileira de Automotores Ltda., conduzido por Manoel Messias Crisóstomo, invadiu a contramão e colidiu com sua motocicleta, causando-lhe luxação exposta do punho direito e outras lesões.

As questões controvertidas e devolvidas a este e. Tribunal são:
(a)
a ilegitimidade passiva do Município de Serra;
(b)
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
(c)
a responsabilidade civil da locadora/apelante (Rede Brasileira de Automotores Ltda.);
(d)
a existência e extensão dos lucros cessantes;
(e)
a existência e valor dos danos morais; e
(f)
a cobertura securitária para danos morais.

O Município de Serra alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, aduzindo que a condenação se baseou em “fundamentação genérica” sobre a sua responsabilidade civil, sem expor clara e expressamente a conduta, dano e nexo de causalidade imputáveis ao Município no caso concreto.

Analisando a sentença apelada, verifica-se que o juízo
a quo
enquadrou a responsabilidade do Município na teoria da responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, §6º da CF/88), citando precedentes do STF e do TJES que aplicam essa teoria tanto para atos comissivos quanto omissivos. Nesse sentido, conclui que demonstrada a conduta (omissão específica), o dano e o nexo de causalidade, está configurada a responsabilidade do Município.

Embora o Município apelante alegue que a fundamentação da sentença se mostrou genérica, vê-se, ao contrário do sustentado, que esta é suficiente para demonstrar as razões pelas quais o julgador entendeu haver a responsabilidade do ente municipal, atendendo aos requisitos do art. 93, IX da CF e do art. 489 do CPC/15.

Nesse contexto, vale ressaltar que é assente na jurisprudência o entendimento de que a ausência de fundamentação não se confunde com a fundamentação concisa, a qual é validada, desde que o julgador explicite as razões que levaram à formação de seu convencimento. Veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
[...
]
Nos termos da jurisprudência pátria, só há de ser reconhecida a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, quando o julgador deixar de explicitar minimamente as razões de seu convencimento
[
...
]”
. (TJES - 4ª Câmara Cível - Classe: Agravo de Instrumento n.º 5004429-91.2021.8.08.0000 - Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro - Julgado em: 15/08/2022).

“
[...
]
Não se identifica a alegada falta de fundamentação da decisão agravada, devendo-se considerar que a exposição concisa das razões de decidir não pode ser confundida com a sua ausência
[
...
]”
. (TJES - 2ª Câmara Cível - Classe: Agravo De Instrumento n.º 5006589-89.2021.8.08.0000 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 26/04/2022).

“
[...]
A decisão não carece de fundamentação, na medida em que inexistem razões para o indeferimento de simples depósito. Aliás, há que se registrar que a fundamentação concisa não acarreta a ausência de fundamentação
[...]”.
(TJES - 4ª Câmara Cível - Classe: Agravo De Instrumento n.º 5004930-45.2021.8.08.0000 - Relator: Des. Manoel Alves Rabelo - Julgado em: 13/04/2022)

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Quanto à alegada ausência de análise do pedido de denunciação da lide ao ex-vereador Adelson Dadalto, embora a sentença não tenha feito menção expressa ao julgamento dessa lide secundária, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Isso porque, conquanto o art. 125, II, do CPC/2015 preveja que é admissível a denunciação à lide “àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”, não há obrigatoriedade dessa modalidade de intervenção de terceiros.

É de se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.027.633-SP, firmou a seguinte tese:
“A teor do disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Em que pese o presente caso não se tratar especificamente de pretensão indenizatória decorrente de ato ilícito cometido por agente público, tal como o caso paradigma, estou em que o referido entendimento pode ser aplicado, afastando-se a denunciação da lide pretendida pelo apelante.

A denunciação da lide é uma espécie de intervenção de terceiros, por meio da qual se instaura uma nova demanda em um processo já existente, de modo que o provimento final deve sempre dispor sobre a relação jurídica existente entre o autor e o denunciante, bem como entre este e o denunciado.

Referido instituto visa resguardar os princípios da celeridade e economia processuais, pois permite que, em um mesmo procedimento, se insiram duas lides interligadas, buscando solucionar um segundo conflito, eventual e acessório em relação àquele que originou a demanda, no qual, sendo sucumbente o réu, nasce simultaneamente a sua condenação e a de terceiro denunciado.

Com efeito, a denunciação da lide não é admissível quando introduzir fundamento novo à causa, apto a provocar uma lide paralela e a exigir ampla dilação probatória, sendo que, nestes casos, eventual direito de regresso deve ser exercido em ação autônoma.

Para corroborar,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. R. decisão agravada que indeferiu denunciação da lide ao Hospital Maternidade Therezinha de Jesus, gestora do Hospital de Clínicas Sul. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
A denunciação da lide, na hipótese de responsabilidade civil do Município, não é obrigatória e, no caso em análise, comprometeria a celeridade processual em evidente prejuízo ao autor . Ademais, o Município poderá, eventualmente, intentar ação regressiva autônoma (artigo 37, §6º, da Constituição Federal)- Precedentes do STJ e desta C. Corte de Justiça. R. decisão agravada que deve ser mantida
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2322812-26.2023.8.26.0000 São José dos Campos, Relator.: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 01/03/2024, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/03/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO - CRÉDITO DEVIDO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO MUNICÍPIO - VEDAÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA CONTRATAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
- Nos termos do artigo 125 do CPC, somente pode ser admitida a denunciação da lide daquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda - A denunciação da lide não é admissível quando introduzir fundamento novo à causa, apto a provocar uma lide paralela e a exigir ampla dilação probatória, sendo que, nestes casos, eventual direito de regresso deve ser exercido em ação autônoma -
Demonstrada a prestação de serviços, deve, o município devedor, ser compelido ao efetivo pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito. (TJ-MG - Apelação Cível: 50002758020198130058, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis/ 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2021).

Portanto, a alegação de nulidade por ausência de análise da denunciação da lide também não é suficiente para anular a sentença.

De outro lado, o Município de Serra argui sua ilegitimidade passiva, alegando que o veículo envolvido no acidente, embora locado pela Câmara Municipal, estava sob responsabilidade de um ex-vereador e teria sido utilizado por terceiro sem autorização, o que romperia o nexo causal com o ente municipal.

Entretanto, a sentença afastou corretamente a preliminar, fundamentando que a responsabilidade do Município, como pessoa jurídica de direito público, é objetiva, conforme o art. 37, §6º da Constituição Federal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é uníssona ao reconhecer que a responsabilidade do Estado abrange os danos causados por atos comissivos ou omissivos de seus agentes ou prepostos, desde que demonstrado o nexo causal.

No caso em tela, o veículo estava sob responsabilidade da Câmara Municipal, parte integrante da estrutura do Município, sendo que o dano decorreu do uso de um bem que, em última instância, estava sob a esfera de responsabilidade do ente público, mesmo que por intermédio de um ex-vereador, pois o dever de fiscalização sobre os bens públicos e sobre a conduta de seus agentes e prepostos integra a responsabilidade da Administração.

Portanto, a ilegitimidade passiva do Município da Serra não deve ser acolhida.

Por sua vez, a apelante, Rede Brasileira de Automotores Ltda., busca afastar sua responsabilidade, alegando ser mera locadora do veículo e que não contribuiu para o acidente, pois sua função é puramente comercial.

Argumenta, ainda, que não há relação de subordinação ou preposição com o locatário ou o condutor, afastando a aplicação da Súmula 341/STF e a responsabilidade baseada na culpa
in eligendo
ou
in vigilando
.

Sustenta que a Súmula 492/STF
(A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado)
exige
distinguishing
, pois se aplicaria apenas quando há conduta negligente da locadora (ex: alugar veículo a inabilitado), o que não ocorreu no presente caso.

Em que pesem os argumentos da empresa apelante, tem-se que Súmula 492/STF é clara e categórica ao estabelecer a responsabilidade solidária da empresa locadora de veículos com o locatário pelos danos causados a terceiros, no uso do carro locado.

A jurisprudência do STF que deu origem à súmula e a sua posterior aplicação não se restringem aos casos de culpa da locadora na escolha ou fiscalização (culpa
in eligendo
ou
in vigilando
). A responsabilidade se funda no risco da atividade e na garantia da segurança de terceiros.

A propósito:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO LOCADO. MORTE. LOCATÁRIO QUE CEDEU O CARRO PARA USUÁRIO NÃO AUTORIZADO E SEM HABILITAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA LOCADORA. ATIVIDADE DE RISCO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com a Súmula 492 do STF, a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado. 2. Sensível à questão indenizatória da vítima de acidente de trânsito, e partindo do pressuposto de que o contrato de locação de veículo é realizado no interesse do locador e do locatário, a jurisprudência orienta que, comprovada a culpa do condutor do veículo, a empresa locadora responde objetiva e solidariamente com o locatário por danos experimentados por terceiro, já que proprietária do bem de risco.
3. Agravo conhecido e provido. (TJ-DF 07476356120238070000 1881282, Relator.: Fábio Eduardo Marques, Data de Julgamento: 20/06/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/07/2024).

Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência da ação e das lides secundárias. Apelo da ré e recurso adesivo do autor.
A ré é a locadora do caminhão envolvido no acidente. Incidência do disposto na Súmula 492, STF, segundo a qual “a empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”, existindo responsabilidade solidária e objetiva da locadora do veículo por eventuais danos causados a terceiros, a qual decorre do risco da atividade empresarial por ela exercida.
Ademais, a locadora é a proprietária do veículo envolvido no acidente e, também, nessa condição ostenta legitimidade para responder à presente ação. A indenização se mede pela extensão dos autos (art. 944, CC). Considerando as lesões sofridas pelo autor no acidente, a indenização por danos morais foi corretamente fixada na r. sentença. Apelação e recurso adesivo não providos. (TJ-SP - AC: 10004205320148260533 SP 1000420-53.2014.8.26.0533, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 23/05/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOCADORA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA COM O CONDUTOR LOCATÁRIO. SÚMULA Nº 492 DO STF. RISCO DA ATIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DANOS MATERIAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO CONSERTO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00254237720208160021 Cascavel 0025423-77.2020.8.16.0021 (Acórdão), Relator.: Clayton de Albuquerque Maranhão, Data de Julgamento: 07/02/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2022).

Como se vêm, os julgados em destaque
refletem a compreensão de que a atividade de locação de veículos, por sua própria natureza, impõe à locadora a responsabilidade pelos riscos inerentes ao uso do bem. A locadora aufere lucro com a atividade e, portanto, deve assumir os ônus decorrentes dela.

Dessa forma, a aplicação da Súmula 492/STF é adequada ao caso, independentemente da demonstração de culpa da locadora na escolha do locatário ou na fiscalização do uso do veículo, pois a responsabilidade é objetiva e solidária.

No tocante aos lucros cessantes, a sentença apelada condenou os réus ao pagamento de um salário-mínimo, limitado a oito meses após o acidente, porém, os apelantes pleiteiam a exclusão de tal condenação, ao argumento de que o laudo pericial comprovou que o autor estava apto para o trabalho e que ele recebeu auxílio-doença previdenciário no período de afastamento.

O laudo pericial (fls. 332/334) é categórico ao afirmar que o autor se submeteu a tratamento cirúrgico e, durante o período de recuperação, recebeu auxílio-doença previdenciário.

Nesse contexto, preceitua o art. 402 do Código Civil que:
“Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”
.

Assim, não obstante o recebimento de eventual auxílio previdenciário perante o INSS, ou quaisquer outros benefícios previdenciários ou acidentários, é possível a cumulação das pensões, pois a indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba.

Dispõe o artigo 949 do CCB que:
“No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido”
.

Já o auxílio-doença concedido ao requerente se funda na Lei Federal nº 8.213/1991, possuindo fundamento diverso, sendo, destarte, admissível a cumulação.

Nesse sentido, o c. STJ entende que
“O benefício previdenciário oficial não se confunde e nem depende da indenização por danos morais ou materiais, em razão das origens distintas dessas verbas. 3. Não se admite a compensação da indenização arbitrada judicialmente com benefício de pensão oficial recebida pela parte [...]”.
(AgInt no AgRg no Ag n. 1.401.036/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 20/8/2018).

Com efeito, os l
ucros cessantes visam compensar o que a vítima razoavelmente deixou de lucrar em razão do ato ilícito,
e, n
o caso
em apreço
, a percepção de auxílio-doença durante o período de afastamento compensa a perda de renda nesse tempo.

Por conseguinte, a
ausência de sequelas que gerassem incapacidade permanente, somada à retomada da atividade laboral, afasta
ria
a pretensão de lucros cessantes
devidos
para além do período já fixado e compensado pelo benefício previdenciário.

Destarte, não merece reforma a sentença, neste ponto.

Quanto a ocorrência de danos morais, ambos os apelantes buscam o afastamento da referida condenação ou a sua redução, alegando que as lesões foram “extremamente leves” e que o valor é excessivo.

A despeito de tais alegações, o laudo pericial atestou que o autor sofreu “luxação exposta do punho direito”, uma lesão de alta gravidade que necessitou de tratamento cirúrgico e afastamento do trabalho por alguns meses, e, embora o perito tenha concluído que não há sequelas permanentes para o trabalho, a gravidade inicial da lesão, a necessidade de cirurgia, o afastamento da atividade laboral e o sofrimento inerente a um acidente de trânsito com tais características são elementos suficientes para configurar o dano moral.

Com efeito, tais circunstâncias não caracterizam mera frustração ou aborrecimento cotidiano, sendo passíveis de indenização, razão pela qual deve ser mantida condenação dos apelantes ao pagamento de indenização por danos morais.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado pela sentença se mostra razoável e proporcional à extensão do dano e às particularidades do caso, não configurando enriquecimento sem causa. Os critérios punitivo e compensatório da reparação moral foram observados, buscando uma indenização justa e digna.

Portanto, o capítulo da sentença que fixou os danos morais deve ser mantido.

Com relação à cobertura securitária, tem-se que a segunda decisão integrativa (fls. 546/546-v) negou a cobertura de danos morais pela Companhia Mutual de Seguros, sob o argumento de que a apólice não os contemplava como cobertura adicional não contratada e que uma cláusula (5.2.1.4, fls. 115 da apólice) excluía expressamente danos de natureza moral.

A apelante, Rede Brasileira de Automotores Ltda., busca a reforma de tal capítulo da sentença, argumentando que a apólice (fl. 94) inclui cobertura para “danos corporais” (R$ 100.000,00) e que, conforme a Súmula 402 do STJ, “o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”.

Alega, ainda, que a exclusão deve ser expressa, individualizada e constar na apólice, não bastando ressalva em condições gerais de forma “dúbia e oculta”.

Observando o Certificado Seguro acostado às fls. 92/94 e a Apólice nº 1005300000211, foi possível aferir que a cobertura assegurada se limita aos danos materiais e corporais, nos limites de R$ 30.000,00 e R$ 100.000,00, respectivamente.

Observa-se, ainda, que a apólice de seguro firmada pelas partes contém previsão apartada de cobertura para danos morais (Cláusula 5.3 e 5.3.1 – fl. 115), a ser contratada mediante o pagamento de prêmio adicional.

Diante disso, é certo que não houve a contratação da cobertura adicional para os danos morais, sendo que, na apólice do seguro contratada, consta a exclusão da cobertura dos referidos danos, de maneira expressa e individualizada.

Por conseguinte, destaco o entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no tocante à validade da
cláusula expressa
excludente da cobertura por danos morais. Assim, nos termos do enunciado nº 402,
“O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais,
salvo cláusula expressa de exclusão
”
(sem grifos e destaques no original)
.

Esse entendimento vem sendo mantido pela jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“[...] 4.
A apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético,
desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial

[...]”
. (AgInt no AREsp n. 2.389.983/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023).

“[...]
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial.
Precedentes. (AgInt no AREsp n. 1.856.286/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021).

Por conseguinte, não tendo havido a contratação da cobertura securitária para os danos morais e considerando que a seguradora deve ser responsabilizada nos limites da apólice,
deve ser
mantida
a sentença
no tocante a exclusão

d
a responsabilidade da apelante quanto ao pagamento de tais rubricas
.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO aos apelos interpostos.

Na forma do §1 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais devidos solidariamente pelos apelantes para 15% sobre o valor total da condenação, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
devidos solidariamente pelos apelantes
para o importe de
15% sobre o valor total da condenação, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.